Tribunal: TJPA
Processo: 0820030-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820030-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra Acórdão que manteve a decisão que proibiu a venda antecipada de bem apreendido até o prazo final para purgação da mora, bem como a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

II.
Questão em Discussão

(i) A possibilidade de venda antecipada do bem apreendido antes da consolidação da propriedade fiduciária.

(ii) A razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada pelo juízo de origem.

(iii) Necessidade de intimação pessoal para aplicação da multa com base na Súmula 410 do STJ.

III.
Razões de Decidir

1.

A venda antecipada de bem alienado fiduciariamente só é possível após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, conforme art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

2.

A multa fixada visa compelir o cumprimento da obrigação judicial, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A intimação pessoal para cumprimento de obrigação não é necessária, conforme a Súmula 410 do STJ, superada pelo CPC/2015, art. 513, § 2º.

IV.
Dispositivo

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

V.
Tese

1.

A venda antecipada de bem alienado fiduciariamente não pode ocorrer antes da consolidação da propriedade fiduciária, respeitando o prazo para purgação da mora.

2.

A multa diária fixada em casos de descumprimento de decisão judicial deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A intimação pessoal não é necessária quando há ciência inequívoca da parte sobre a obrigação judicial.

4.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 1º; CPC/2015, art. 513, § 2º; Súmula 410 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820030-56.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face do Acórdão do ID 21961390 que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual.

A
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

que

determinou a restituição do bem apreendido, no caso de ocorrer a purga da mora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, ou caso de o bem ter sido vendido, deverá ser depositado o valor do bem segundo tabela FIPE e mantida a multa diária.

Transcrevo parte da decisão agravada Id. Num. 105081349:

“(...)

D E C I S Ã O

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com base em contrato garantido mediante alienação fiduciária (DL 911/69 ), visando a parte autora a concessão de liminar de busca e apreensão do bem descrito na peça inaugural.

Juntou documentos, vindo-me conclusos.

É o que importa relatar. DECIDO.

O contrato de alienação fiduciária em garantia transfere o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada ao credor, tornando o devedor possuidor direto e depositário, com todos os encargos de acordo com a legislação civil.

Assim, provado por escrito o inadimplemento e a mora do devedor, assiste o proprietário fiduciário, dentre outras medidas, perseguir a coisa confiada mediante busca e apreensão, que será concedida liminarmente.

A constituição em mora pode ser comprovada mediante envio de notificação para o endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato
[1]
( STJ - AgInt no AREsp 1286619/MS, 20/11/2018 ) e para reaver o bem o réu deve quitar integralmente a dívida, conforme o valor apresentado nos autos ( STJ - AgInt no REsp 1747235 RS 2018/0141903-1, 03/04/2019 ).

Na espécie, a parte autora juntou documentos que comprovam a obrigação contraída, o débito e a constituição em mora. Com efeito, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial).

Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial
[2]
, na forma do art. 846, do CPC.

Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Havendo custas da diligência em aberto, intime-se para recolhimento.

Sirva-se desta decisão como mandado de busca e apreensão / intimação / citação. (...)”

Em suas razões, o Banco Agravante requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito o INTEGRAL PROVIMENTO do recurso para reformar a decisão recorrida.

Requer seja reconhecida a possiblidade de venda antecipada e consignar que em caso de eventual restituição, deverá ser baseado no valor de NOTA FISCAL DE VENDA DO VEÍCULO, bem como, vedar a aplicação de multa diária, ou ainda, reduzir o quantum arbitrado.

Alega para tanto, a possibilidade jurídica de venda antecipada do bem; a ausência de prévia intimação pessoal do agravante sobre a multa diária; ausência de fundamentação da multa fixada.

Requereu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e no mérito o seu provimento.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ABSTENÇÃO DE A AGRAVANTE EFETUAR A VENDA ANTECIPADA DO BEM E CONSIGNAR QUE EM CASO DE EVENTUAL RESTITUIÇÃO, O VALOR DEVERÁ SER BASEADO NO VALOR DE NOTA FISCAL DE VENDA DO VEÍCULO, ATÉ O PRAZO FINAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO ESCORREITA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
interpôs
AGRAVO INTERNO
sustentando que a decisão merece reformada, sob os seguintes fundamentos:

Alega que a ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento do Agravado, que deixou de honrar com as parcelas devidas em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei 911/69. A ação foi proposta com base nesse decreto e na Lei 10.931/04, sendo deferida a liminar.

Aponta que o artigo 56 da Lei 10.931/04, que alterou o Decreto-Lei 911/69, permite a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da liminar.

Sustenta que, conforme o parágrafo 1º do artigo 56, a posse do bem apreendido será imediatamente consolidada nas mãos do autor, sendo totalmente possível a venda antecipada do bem pela instituição financeira.

Além disso, menciona o § 4º do artigo 1º do Decreto-Lei 911/69, que autoriza o proprietário fiduciário a vender o bem apreendido a terceiros em caso de inadimplemento, aplicando o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo, se houver.

Argumenta que, uma vez deferida a liminar de busca e apreensão e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, não há impedimento legal para a venda do bem, constituindo tal ato exercício regular do direito de propriedade do credor fiduciário.

Reforça seu entendimento com jurisprudência que corrobora a legalidade da venda do bem após a consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor.

Assim, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a possibilidade de venda antecipada do bem, com a determinação de que, em caso de eventual restituição, o valor a ser depositado judicialmente deve corresponder ao valor da nota fiscal de venda do veículo.

C
ontesta também a decisão agravada quanto à fixação de multa cominatória, argumentando que a natureza da multa é coercitiva e não indenizatória.

Alega que a multa foi fixada antes mesmo de o bem ter sido apreendido, não havendo, portanto, qualquer fundamento para sua aplicação.

Afirma que a fixação de multa deve estar de acordo com o objeto da ação e não ultrapassar os limites da razoabilidade, sob pena de causar enriquecimento sem causa à parte adversa, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A Agravante pleiteia a reforma da decisão, argumentando que a multa, no valor fixado, é exagerada e desproporcional, devendo ser adequada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Defende que não houve determinação de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação imposta, tornando inexigível a multa cominada, conforme o entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

Requer que, em caso de futura exigibilidade de multa diária, seja condicionada à intimação pessoal da Agravante, nos termos da referida Súmula.

Ao final, pede que seja conhecido e provido o presente agravo interno, reformando a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

O Acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROIBIÇÃO DE VENDA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que determinou, na hipótese de purgação da mora pelo devedor, a restituição do bem apreendido, no caso de purga da mora, sob pena de multa diária, e proibiu a venda antecipada do bem até o prazo final para purgação da mora.

2.
A proibição de remoção e venda do bem da comarca até o término do prazo para purgação da mora
está em consonância com o Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário apenas após o escoamento desse prazo.

3.
A fixação de multa diária visa assegurar o cumprimento da obrigação judicial
, sendo determinada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto nos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil, e jurisprudência consolidada.

4.
A súmula 410 do STJ foi superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015
, no sentido de que a intimação do devedor para o cumprimento de sentença poderá ser feita na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça (art. 513, § 2º, do CPC)

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

A
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o objetivo de sanar omissões e contradições no acórdão referente à decisão que negou provimento ao recurso da embargante, a fim de prequestionar questões jurídicas para futuros recursos.

A parte embargante alega que:

o

Omissão quanto à possibilidade de venda antecipada do bem
: A embargante argumenta que o tribunal não se manifestou sobre a possibilidade jurídica de venda antecipada do bem apreendido, permitida pelo artigo 56 da Lei nº 10.931 e pelos artigos 1º, §4º, e 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Segundo a embargante, esses dispositivos garantem ao credor fiduciário o direito de consolidar a propriedade do bem e vendê-lo para satisfazer o crédito.

o

Omissão quanto à multa e razoabilidade
: A embargante alega que o acórdão não abordou a questão da multa imposta pela decisão anterior, que impede a venda antecipada do bem. Argumenta que a multa é desproporcional e contraria o princípio da razoabilidade, além de gerar enriquecimento sem causa ao agravado, infringindo o artigo 884 do Código Civil e o artigo 537, §1º, do CPC.

o

Intimação pessoal para aplicação da multa
: Sustenta também que o tribunal deixou de considerar a necessidade de intimação pessoal da embargante antes da aplicação da multa, conforme a Súmula 410 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, manifestando-se sobre os dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão à embargante, devido a monocrática e no Acórdão recorrido ter sido claro nos seguintes sentidos:

1

A venda antecipada do bem fiduciariamente alienado não pode ocorrer antes da consolidação da propriedade plena e exclusiva do credor, que ocorre somente após o decurso do prazo de cinco dias para purga da mora, conforme o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

2

A fixação de multa diária pelo juízo a quo visa compelir o cumprimento de obrigação judicial e se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada ao caso concreto.

3. A intimação pessoal para cumprimento da obrigação esta não é necessária quando há ciência inequívoca da decisão pela parte, devido a Súmula 410 do STJ ter sido superada com base no art. 513, § 2º, I, do CPC (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024